Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-48.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007186-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), THAMIRES GERMANA MILAGRES - CPF: 171.520.437-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO. LAUDO DE OFICINA. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL (PRODIST – MÓDULO 9). NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo técnico apresentado pela autora é prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos em equipamentos de consumidor, para fins de responsabilização civil da concessionária, à luz da regulamentação da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e do art. 14 do CDC, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal.

O Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), da ANEEL, prevê o "laudo de oficina" como meio de prova apto a demonstrar a origem elétrica do dano em equipamentos.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, emitido por empresa especializada em manutenção de equipamentos elétricos, enquadra-se no conceito de "laudo de oficina" e constitui prova idônea do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), uma vez que o relatório de perturbação da rede elétrica apresentado é incompleto e não corresponde ao período do sinistro, sendo, portanto, imprestável como contraprova.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva nº 1007186-48.2023.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões, a apelante sustenta que comprovou nos autos, por intermédio de laudos técnicos fornecidos por empresa especializada no ramo, que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos eletroeletrônicos do segurado.

Assevera que, conforme o Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, Módulo 9 da ANEEL, a confirmação por laudo técnico de que o dano tem origem elétrica, por si só, gera a obrigação de ressarcir.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença integralmente para: i) condenar a apelada/ré a pagar à apelante/autora a quantia de R$ 6.209,14 , com a devida atualização monetária desde a data do desembolso; ii) inverter o ônus da sucumbência; iii) caso o Tribunal entenda pela manutenção da sentença, seja reformado o percentual de honorários fixado para o patamar de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas no ID 313268932.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A Seguradora ajuizou a Ação Regressiva contra a Concessionária sob o fundamento de que o seu segurado, Via Contabil S S Ltda Epp, sofreu danos em aparelhos eletroeletrônicos devido a oscilações de energia na rede elétrica em 27/01/2021, cujo ressarcimento totalizou R$ 6.209,14, pago em 26/02/2021
.

A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de comprovação do nexo causal entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da requerida, considerando que os laudos técnicos apresentados pela autora eram desprovidos da qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados, além de serem genéricos.

Inconformada, a Seguradora defende que os documentos foram elaborados por empresa especializada no ramo que atestou que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos eletroeletrônicos do segurado.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal assim diz:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, uma vez que a Seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). A SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageiro. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5.
Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira
. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil (CC):

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da Concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

No caso, verifica-se que a seguradora apelada acostou à petição inicial a
apólice do seguro contratada
, o
relatório de regulação do sinistro
,
relatório técnico do aparelho
,
comprovante de pagamento da indenização
ao segurado, além de outros documentos relevantes à demonstração do direito alegado.

O Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A
existência de dano elétrico
no equipamento objeto da solicitação
pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação
, entre outros meios
”.

No que concerne aos laudos de oficinas, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que
detalha o dano ocorrido
no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como
intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica
, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto:

se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou

quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

21.1. Caso ocorram as exceções listadas nas alíneas do item 21, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

22. A distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado.

Assim, da leitura dos dispositivos, extrai-se que a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano. Não se exige, para tanto, a formalidade de uma perícia judicial, nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

O Módulo 9 também aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25).

Conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à adequada investigação do nexo de causalidade, o art. 611 dispõe que:

Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

§ 1º
A distribuidora deve considerar na análise os registros de ocorrências na sua rede e observar o Módulo 9 do PRODIST
.

§ 2º O uso de transformador depois do ponto de conexão não descaracteriza o nexo de causalidade, nem elimina a obrigação de ressarcir o dano reclamado.

§ 3º Fica descaracterizado o nexo de causalidade quando:

I - não for encontrado o equipamento para o qual o dano foi reclamado; ou

II - o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora:

a) a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado;

b) o laudo emitido por profissional qualificado;

c) dois orçamentos detalhados; e

d) as peças danificadas e substituídas;

III - não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado, conforme Módulo 9 do PRODIST;

IV - existe registro de perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora, mas:

a) essa perturbação não poderia ter causado dano em equipamento resistivo; ou

b) a fonte de alimentação elétrica do equipamento está em perfeito estado de funcionamento.

§ 4º
O laudo previsto na alínea “b” do inciso II do § 3º deve
comprovar que o dano tem origem elétrica
, observadas as situações excludentes do inciso II do art. 616
.

Já o Módulo 9 do PRODIST, em seus itens 26 e seguintes, estabelece os procedimentos que a concessionária deve seguir para averiguar as perturbações na rede elétrica e a existência de nexo causal em relação aos danos ocorridos nas unidades consumidoras, impondo-lhe a adoção das seguintes medidas:

26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; e

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

26.1. Desde que contenha todas as informações previstas nas alíneas de a a e, os registros podem ser apresentados em um único relatório.

27. Devem ser consideradas todas as alterações nas condições normais de funcionamento do sistema elétrico, ainda que transitórias, provocadas por terceiros ou preventivas.

28. Se pelo menos um dos relatórios listados no item 26 indicar que houve perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante na data e hora aproximadas para ocorrência do dano, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado.

29.
Todos os relatórios listados no item 26 devem constar no processo individualizado. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado
.

No caso dos autos, a seguradora apelante instruiu sua petição inicial com nota fiscal e relatório técnico elaborado pela empresa MT NOBREAKS SEGURANÇA EM ENERGIA LTDA (CNPJ 32.441.845/0001-09). Conforme se verifica do comprovante de inscrição e situação cadastral, a referida empresa encontra-se ativa e possui, entre suas atividades econômicas, o comércio varejista de material elétrico, suporte técnico, manutenção e reparação de computadores e equipamentos periféricos. Tais atividades são plenamente compatíveis com a análise técnica de um equipamento como o "NOBREAK UPSBR TRI S1 20kVA/18kW", danificado no sinistro.

O laudo em questão é claro ao diagnosticar que o equipamento apresentou problema no módulo, com a queima das placas de controle de retificador e de carregador, atribuindo como causa "danos elétricos". Trata-se, portanto, de documento que se amolda perfeitamente à definição de "Laudo de Oficina" prevista na norma da ANEEL, possuindo, assim, presunção de idoneidade para o fim a que se destina.

Diante da apresentação de prova documental que, à luz da regulamentação setorial, é considerada apta a demonstrar o fato constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do CPC), caberia à concessionária apelada produzir prova em sentido contrário, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC).

E embora a Energisa tenha apresentado relatório de perturbação elétrica, consta que o histórico de desligamento anexado, que supostamente demonstraria a ausência de interrupções no transformador e no alimentador da Unidade Consumidora, refere-se aos anos de 2001 e 2002, período completamente dissociado da data do sinistro, ocorrido em 2021 (ID 313268917 – p. 7/8).

E nesse ponto deve ser considerado que a apelante não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos, em especial porque não apresentou o relatório de perturbação elétrica completo (item 29 do Módulo 9 do PRODIST), nem rebateu os valores constantes nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, cabia à ré demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez.

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF).
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
." (TJMT. RAI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor II.
A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial.
III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível Nº 70076972256, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Portanto, é evidente que a demandada não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ao pagamento do valor de R$ 6.209,14, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ e art. 389 do CC) e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação (art. 405 e 406 do CC).

Em razão da reforma do julgado e da sucumbência integral da ré, inverto os ônus sucumbenciais e a condeno ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025